Tribunal: STF
Processo: HC 245447
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de E. A. da S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a AgRg no HC 898.725/SP (doc. 5, pp. 127-136).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    De acordo com os autos, entre 2012 e 2016, o paciente, por diversas vezes, praticou atos libidinosos contra sua própria irmã. As ações teriam se iniciado quando a vítima tinha entre 8 e 9 anos e perdurou até a vítima completar 15 anos. Encerrada a fase instrutória, o juízo de primeiro grau acolheu a pretensão acusatória e condenou o paciente a 648 (seiscentos e quarenta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença foi parcialmente reformada, reduzindo-se a pena para 50 (cinquenta) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. (doc. 5, p. 94 – grifei). 



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    1) Síntese processual



    Trata-se de pedido de revisão criminal formulado por EMERSON APARECIDO DA SILVA. O pedido foi remetido à Defensoria Pública para análise quanto à apresentação das razões.



    Trata-se de réu processado como incurso nos artigos 217-A, caput, por inúmeras vezes, e 213, caput, por inúmeras vezes, ambos na forma do art. 226, II, e na forma do artigo 69 do Código Penal.



    A sentença o condenou à pena de 638 (seiscentos e trinta e oito) anos de reclusão em regime inicial fechado.



    Interposta apelação defensiva, foi-lhe dado parcial provimento para reduzir a pena para 50 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    A sentença e o acórdão são contrários ao texto expresso de lei, bem como à evidência dos autos.



    Ajuizada revisão criminal, foi julgada improcedente.



    Então, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, porém houve ratificação da decisão da Corte Estadual.



    Nesse cenário, surge o presente writ.



    2) DA ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A SENTENÇA. DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.



    Dispõe o artigo 149 do CPP: [...].



    No caso, há dúvida sobre a integridade mental do acusado. JANETE, mãe do acusado (e da vítima) depôs à fl. 41 e disse: “Emerson é pessoa interditada por distúrbio mental que não sabe especificar. Emerson estudou na APAE e já fez tratamento psiquiátrico em Fernandópolis e São José do Rio Preto (...)”



    ERMOGENIO, avô do acusado, disse à fl. 43: “Emerson estudou na APAE dos 08 aos 11 anos e chegou a frequentar escola comum. Emerson é interditado por distúrbio mental que não sabe especificar”.



    Constou do estudo social:



    Fl. 59 – estudo social. A respeito do filho Emerson, Janete declara que ele apresenta um quadro de “distúrbio mental” (s.i.u), é muito agitado, agressivo e, quando está alterado, quebra móveis, utensílios e objetos na casa.



    Fl. 61 – A adolescente informa que Emerson tem “problema” (s.i.u), que ele frequentava a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Fernandópolis-SP quando era mais novo;



    Fl. 62 – Diz que o neto recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) por apresentar problemas mentais, tendo já frequentado a APAE de Fernandópolis-SP alguns anos;



    Fl. 64 – Sra. Ana Cristina acredita que Emerson seja portador de algum transtorno mental e déficit cognitivo, mas não que seja portador de esquizofrenia (diagnóstico pelo qual foi interditado judicialmente e recebe o Benefício de Prestação Continuada).



    Assim, havendo fundadas dúvidas sobre a integridade mental do acusado e, consequentemente, de sua imputabilidade, é o caso de anulação do processo desde a sentença, determinando-se a instauração do respectivo incidente.



    Subsidiariamente, é o caso de conversão do feito em diligência, determinando-se a instauração de incidente de insanidade mental e realização da respectiva perícia.



    3) DA CONTINUIDADE DELITIVA (CRIME CONTINUADO). ART. 213 E ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL



    De rigor a aplicação do crime continuado genérico em relação a ambas as imputações. Isso porque ambos os crimes são da mesma espécie, de forma que as imputações referentes ao crime do art. 213 do Código Penal devem ser consideradas como em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) das demais imputações referentes ao 217-A do Código Penal, pois presentes todos os requisitos legais. Nesse sentido, o entendimento do STJ: [...]. No mesmo sentido, o entendimento do TJSP: [...].



    Percebe-se, portanto, que a soma das penas, em concurso material, se mostra ilícita.



    Ante o exposto, requer-se seja observada a continuidade delitiva em relação a ambas as imputações (art. 213 e art. 217-A, CP).



    Subsidiariamente, requer-se a redução do grau de aumento do crime continuado em relação ao artigo 213 do Código Penal, consoante parecer ministerial de fls. 212/213:



    22. No caso, não sendo possível quantificar os estupros de vulnerável e os estupros simples, parece mais razoável reconhecer, quanto àqueles e a esses, a continuidade delitiva, com a eleição, em cada um dos grupos, de somente uma pena, majorada, contudo, no patamar máximo de dois terços – 26 anos e 8 meses de reclusão para os estupros de vulnerável e 20 anos de reclusão para os estupros simples.



    4) DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO



    A atenuante da menoridade foi reconhecida no acórdão, mas sem incidência no quantum de pena.



    Ocorre que o art. 65, caput, do Código Penal prevê: [...].



    Ademais, consta do acórdão de apelação que o réu teria confessado um dos atos libidinosos:



    Acórdão fl. 220 Quanto ao fato presenciado pelo seu avô, confirma ter beijado a boca de Valquíria e passado a mão em sua vagina, pelo que se lembra foi a única vez que fez atos desta natureza.



    Constou igualmente do acórdão ora impugnado que o réu teria confessado um dos atos libidinosos.



    Ocorre que não houve incidência da atenuante da confissão.



    Ainda que se entenda que a confissão tenha ocorrido parcialmente, ou que não tenha sido utilizada para formação do convencimento do juízo, é igualmente o caso da incidência da atenuante da confissão. Nesse sentido, o entendimento do STJ: [...].



    Ante o exposto, requer-se a incidência da atenuante da confissão e da menoridade relativa, reduzindo-se a pena. (doc. 1, pp. 1-6).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer que seja conhecido o presente Habeas Corpus, concedendo-se a ordem, de modo a (i) anular o feito desde a sentença, determinando-se a instauração de incidente de insanidade mental; (ii) subsidiariamente, sejam acolhidos os apontamentos referentes à dosimetria, especialmente para o fim de: aplicar o crime continuado genérico (art. 71, caput, do CP) para todas as imputações e para fazer incidir as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzindo-se a pena. (doc. 1, pp. 6-7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trechos do voto condutor:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL NÃO CONSTATADA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA SEM ALTERAÇÕES NA DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O art. 149 do Código de Processo Penal preconiza que, na presença de dúvida quanto à integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.



    2. Neste caso, não houve qualquer manifestação por parte dos atores envolvidos no processo levantando dúvidas quanto à sanidade mental do acusado, sendo este tema apresentado somente em sede de revisão criminal. Nem mesmo é possível discernir, por meio dos elementos documentais reunidos neste habeas corpus, a presença de elementos indicativos de que o agravante, à época dos fatos, poderia ser considerado inimputável ou semi-imputável. Ao contrário, as manifestações das instâncias antecedentes apontam na direção contrária, afirmando inexistir indícios de comprometimento mental por parte do acusado que, durante a instrução, tenha gerado dúvidas quanto à capacidade de o acusado compreender a natureza ilícita de suas ações.



    3. Quanto à menoridade relativa, tem-se que as condutas tiveram início em 2012, quando o condenado (nascido em 15/12/1992), tinha 19 anos, e perduraram até janeiro de 2019. Desse modo, constata-se que parte das agressões sexuais foram cometidas quando o acusado era menor de 21 anos, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Esse fato, contudo, não é capaz de modificar as sanções impostas, pois as condutas delituosas continuaram a ser perpetrada após o agravante atingir idade superior à estabelecida no dispositivo citado. Já a atenuante da confissão espontânea não é aplicável, pois o agravante negou a prática dos crimes.



    4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de inadmitir a aplicação da ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal [...] aos crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável, pois os delitos tutelam bens jurídicos diversos e apresentam circunstâncias elementares distintas.



    5. Agravo regimental não provido. (doc. 5, pp. 127-128 – grifei).  



    [...]



    O primeiro tema de discussão é relativo à necessidade de aferição da higidez mental do acusado. De acordo com a defesa, os depoimentos prestados pela mãe e pelo avô materno do acusado informaram ser ele portador de distúrbio cognitivo, tendo sido interditado civilmente. Os autos noticiam que o réu já passou por tratamento psiquiátrico e que estudou em instituições ligadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).



    O art. 149 do Código de Processo Penal preconiza que, na presença de dúvida quanto à integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.



    A realização do exame, portanto, não é automática nem obrigatória, dependendo da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. De acordo com a doutrina: [...].



    Sobre esse tema, o Tribunal de origem fez as seguintes considerações (e-STJ, fls. 44-46): [...].



    Portanto, verifica-se que, em primeiro lugar, não houve qualquer manifestação por parte dos atores envolvidos no processo levantando dúvidas quanto à sanidade mental do acusado, sendo este tema apresentado somente em sede de revisão criminal. Nem mesmo é possível discernir, por meio dos elementos documentais reunidos neste habeas corpus, a presença de elementos indicativos de que o agravante, à época dos fatos, poderia ser tido por inimputável ou semi-imputável. Ao contrário, as manifestações das instâncias antecedentes apontam na direção contrária, afirmando inexistir indícios de comprometimento mental por parte do acusado que, durante a instrução, tenha gerado dúvidas quanto à capacidade de o acusado compreender a natureza ilícita de suas ações.



    Reitero que, mesmo em sede de revisão criminal, não foram colacionadas provas de qualquer natureza, aptas a fornecer indícios contundentes acerca de eventual comprometimento da capacidade de discernimento do acusado. Desse modo, não há que se falar em conversão do feito em diligência para realização do exame médico-legal nos termos pretendidos.



    Na mesma linha de entendimento, cito: [...].



    Com relação à dosimetria, o agravante pretende, inicialmente, a redução da sanção pelo reconhecimento, na segunda etapa do cálculo, das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.



    Sobre esses aspectos, a Corte bandeirante ressaltou, em primeiro lugar, que as condutas tiveram início em 2012, quando o condenado (nascido em 15/12/1992, e-STJ, fl. 80), tinha 19 anos e a vítima, oito, e perduraram até janeiro de 2019, quando eles tinham 27 e 15 anos, respectivamente.



    Constata-se, assim, que parte das agressões sexuais foram cometidas quando o acusado era, de fato, menor de 21 anos, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. No entanto, as agressões sexuais continuaram a ocorrer após o acusado ultrapassar a idade estabelecida no dispositivo mencionado, de maneira que não é possível que o reconhecimento da menoridade relativa cause reflexos na dosimetria da pena.



    Por outro lado, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. De acordo com o Tribunal de origem, o agravante negou as práticas delitivas, dizendo não ter acontecido nada, sendo como um “pai da vítima”. Alegou que apenas a proibia de sair de casa, com o intuito de cuidar dela e para que ela ajudasse nos afazeres da casa. Nunca se comportou de maneira que pudesse transmitir a impressão de que estivesse “mexendo” com a irmã. Admitiu, apenas, quando era adolescente ter sido surpreendido por seu avô dando um beijo na boca da ofendida e passando a mão nas partes íntimas dela, mas justificou ser jovem e ter agido sem pensar, tendo ocorrido apenas uma vez (e-STJ, fl. 48).



    Já o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável (cometidos entre 2012 e 2018) e estupro qualificado (entre 2018 e 2019) não se mostra viável. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de inadmitir a aplicação da ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal não se aplica aos crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável, pois os delitos tutelam bens jurídicos diversos e apresentam circunstâncias elementares distintas. (doc. 5, pp. 131-134 – grifei). 



    O acórdão da Quinta Turma não merece reparos.  



    Quanto à questão relacionada à alegada necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que:  



    [...] não houve qualquer manifestação por parte dos atores envolvidos no processo levantando dúvidas quanto à sanidade mental do acusado, sendo este tema apresentado somente em sede de revisão criminal. Nem mesmo é possível discernir, por meio dos elementos documentais reunidos neste habeas corpus, a presença de elementos indicativos de que o agravante, à época dos fatos, poderia ser tido por inimputável ou semi-imputável. Ao contrário, as manifestações das instâncias antecedentes apontam na direção contrária, afirmando inexistir indícios de comprometimento mental por parte do acusado que, durante a instrução, tenha gerado dúvidas quanto à capacidade de o acusado compreender a natureza ilícita de suas ações.



    Reitero que, mesmo em sede de revisão criminal, não foram colacionadas provas de qualquer natureza, aptas a fornecer indícios contundentes acerca de eventual comprometimento da capacidade de discernimento do acusado. Desse modo, não há que se falar em conversão do feito em diligência para realização do exame médico-legal nos termos pretendidos. (doc. 5, pp. 132-133 – grifei). 



    Nesse contexto, registro que o Supremo Tribunal Federal tem firme orientação jurisprudencial no sentido que:  



    [...] não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001). III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.924 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO: CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser inadmissível a instauração de incidente de insanidade mental em sede de apelação se a defesa permaneceu inerte ao longo da instrução criminal, não estando o juiz obrigado a determiná-la, notadamente quando a alegada insanidade se contrapõe ao conjunto probatório. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 105.763/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 1º/6/2011 – grifei).  



    Sobre a menoridade relativa e em relação à confissão espontânea, observo que o voto condutor contém os seguintes fundamentos:  



    Com relação à dosimetria, o agravante pretende, inicialmente, a redução da sanção pelo reconhecimento, na segunda etapa do cálculo, das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.



    Sobre esses aspectos, a Corte bandeirante ressaltou, em primeiro lugar, que as condutas tiveram início em 2012, quando o condenado (nascido em 15/12/1992, e-STJ, fl. 80), tinha 19 anos e a vítima, oito, e perduraram até janeiro de 2019, quando eles tinham 27 e 15 anos, respectivamente.



    Constata-se, assim, que parte das agressões sexuais foram cometidas quando o acusado era, de fato, menor de 21 anos, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. No entanto, as agressões sexuais continuaram a ocorrer após o acusado ultrapassar a idade estabelecida no dispositivo mencionado, de maneira que não é possível que o reconhecimento da menoridade relativa cause reflexos na dosimetria da pena. (doc. 5, p. 134 – grifei).  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.  



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.189 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei)  



    Por fim, acerca da continuidade delitiva, ressalto que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois “[a] unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva)” (RHC 150.666 ED-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019 – grifei).  



    Nessa orientação:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 212.310 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/3/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator